Tribunal: TJDFT
Processo: 0765393-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA DE SERVIDOR. AFASTAMENTO REMUNERADO PARA ESTUDO. INTERRUPÇÃO DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PROPTER LABOREM. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EM ZONA RURAL – GAZR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar à autora as parcelas de GAZR enquanto a parte esteve em licença para estudo, no período de abril de 2017 a dezembro de 2021, na importância de R$ 39.688,20.
2. A parte autora argumenta na inicial que é servidora do Distrito Federal, que se afastou de seu cargo para gozar de licença remunerada e que, mesmo assim, lhe foi cortada a Gratificação de Atividade em Zona Rural – GAZR.
3. Nas suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que a GAZR tem natureza transitória e propter laborem e é devida ao servidor apenas quando este efetivamente desempenha atividade de docência situada na zona rural do Distrito Federal. Requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas
4. A licença gozada pela parte autora está prevista na Lei no 5.105/2013, “Art. 12. [...] § 3o, dispondo que: “Fica garantido, anualmente, o afastamento remunerado de, no mínimo, um por cento dos servidores ativos para a realização de cursos de mestrado ou de doutorado, a título de formação continuada, respeitados os critérios de conveniência e oportunidade da Administração, garantida a remuneração do cargo, percebida no ato do afastamento, conforme norma editada pela Secretaria de Estado de Educação”.
5. Dito isso, para a licença analisada nestes autos, é certo que a remuneração do cargo, no momento do afastamento, deve ser mantida. Sobre o que é a remuneração mencionada no dispositivo supramencionado, deve-se analisar o inciso XVII do artigo 2o da Lei no 5.105/2013 cumulado com o artigo 68 da Lei Complementar no 840, onde se pode perceber que a remuneração é composta pelo vencimento e pelas vantagens relativas ao cargo.
6. Além disso, o artigo 165, inciso V, alínea “b”, da LC 840/2011 prevê que: “São considerados como efetivo exercício o afastamento para estudo ou missão no exterior, com remuneração”.
7. Desta forma, por existir regramento legal que permite a manutenção da remuneração durante a licença que usufruiu a parte autora, pelo fato de a remuneração ser composta pelo vencimento e por vantagens relativas ao cargo, além do fato de que o afastamento para estudo ser considerado como efetivo exercício, não há que falar em supressão da gratificação pleiteada.
8. Precedente: (Acórdão 1142634, 07432746020178070016, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/12/2018, publicado no PJe: 20/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - negritei)
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.